Tribunal: TJDFT
Processo: 0744517-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744517-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Caixa Vida e Previdência S/A Embargados: Cinefoto Stuckert Press Ltda Ricardo Henrique Stuckert Tatiana Stuckert de Camargo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Caixa Vida e Previdência S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 43436943). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator